Tribunal: STF
Processo: AI 723191
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Instituição pelos Estados de contribuição compulsória destinada ao custeio dos serviços de saúde prestados aos seus servidores. Inconstitucionalidade. Possibilidade de repetição do indébito. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279.



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10), cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, decidiu que falece aos Estados-membros competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. Esta Corte, em situação análoga, ao analisar o RE nº 633.329/RS-RG (Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11), firmou o entendimento de que a controvérsia quanto à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição, declarada inconstitucional, paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria.



    3. A pretensão do agravante quanto à anuência do agravado em permanecer no plano de saúde, ou não, exige o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, ato esse que encontra óbice na Súmula nº 279 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.